Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTOR PORTADOR DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICA (CID C92.0). PERÍCIA MÉDICA. PEDIDO NO BOJO DO PROCESSO PELO RÉU. COMPLEXIDADE. CONFLITO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e a 3a Vara da Fazenda Pública do DF.
II. Questão em discussão
2. O propósito é definir a quem cabe o processo e julgamento da ação que visa à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária em virtude de o autor ser portador de síndrome mielodisplásica.
III. Razões de decidir
3. O rito simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não permite a produção de prova complexa.
4. Requerida no bojo do processo a realização de perícia médica, necessária no caso para aferir o real estado de saúde do autor e eventual direito às isenções pretendidas, o feito deve ser processado e julgado no Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, até para não limitar a defesa da parte.
5. Declara-se a competência do Juízo suscitado, o da 3a Vara da Fazenda Pública do DF.
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.153/2009.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. CCP 0746297-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 01/12/2025; CCP 0710828-76.2022.8.07.0000, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Câmara Cível, j. 16/05/2022.